Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-08.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-08.2021.8.14.0038

APELANTE: JOSE ATHILIO SANTOS DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José Athilio Santos Damasceno contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 255 dias-multa, substituída por prisão domiciliar. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; e
(ii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado na instrução processual é harmônico e seguro, demonstrando a materialidade do delito por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e relatório de flagrante, que confirmam tratar-se de substâncias entorpecentes (oxi e skank) proibidas pela Portaria nº 344/98 da ANVISA.
4. A autoria é comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem, Paulo Sérgio Santos Silva e Vander Luís Oliveira da Silva, cujos relatos descrevem com precisão a dinâmica do flagrante e são válidos como meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp nº 875.769/ES e AgRg no AREsp nº 1.054.663/MG).

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra qualquer respaldo probatório, sendo desmentida pelo contexto fático e pela apreensão da droga em sua posse.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas descritas (“guardar”, “transportar”, “trazer consigo”) para a caracterização do crime, sendo desnecessária a prova de finalidade mercantil imediata.

7. A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam o animus de mercancia, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em grau superior ao aplicado.

8. A dosimetria da pena foi fixada de acordo com o método trifásico do art. 68 do Código Penal, observando-se os vetores do art. 59 do CP e o art. 42 da Lei de Drogas. A pena-base foi majorada diante da reincidência processual e da culpabilidade acentuada, conforme a Súmula nº 23 do TJPA, sendo corretamente reconhecida a atenuante da menoridade e a redução de 1/2 pela minorante do §4º do art. 33.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar e o regime aberto mostram-se adequados, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e ao art. 44 do Código Penal.

10. O processo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidades a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por tráfico de entorpecentes quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.

2. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, independentemente de finalidade mercantil imediata, configura o crime de tráfico de drogas.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando presente circunstância judicial desfavorável, conforme art. 59 do CPB e Súmula nº 23 do TJPA.

4. A dosimetria da pena deve observar o método trifásico do art. 68 do CPB e os critérios do art. 42 da Lei de Drogas, sendo válida a redução parcial pela causa de diminuição do §4º do art. 33.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Portaria ANVISA nº 344/98.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.03.2017, DJe 14.03.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.054.663/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28.03.2017, DJe 04.04.2017; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
JOSÉ ATHILIO SANTOS DAMASCENO
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA
, que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, substituída por prisão domiciliar.

Consta dos autos que, em 02 de setembro de 2021, o apelante foi flagrado em poder de substâncias entorpecentes, 26 (vinte e seis) petecas de “oxi” e 5 (cinco) petecas de “skank”, durante abordagem policial na rodovia PA-124, município de Ourém/PA, foi dada voz de parada. Contudo, os nacionais não obedeceram. O nacional Tharyk Maciel Lima passou a desferir tiros na direção dos policiais, que, em reação, acertaram e mataram este elemento. Ato contínuo, o denunciado foi apresentado à Delegacia de Polícia com as drogas apreendidas e arma de fogo (revolver calibre 38) utilizada no fato criminoso. Fatos que ensejaram em sua prisão em flagrante e posterior denúncia pelo Ministério Público Estadual.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, postulou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Prolatada sentença condenatória, a Defesa interpôs apelação, reiterando os pleitos de absolvição e de readequação da dosimetria. Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da condenação.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, a douta 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, entendendo plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, bem como correta a dosimetria fixada na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à existência de provas suficientes para a condenação e à adequação da dosimetria da pena.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O exame dos autos revela que o conjunto probatório formado no curso da instrução processual é harmônico e seguro no sentido de comprovar a prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto e descrito no art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006 (Lei de Drogas). A materialidade encontra-se atestada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e relatório de flagrante, que confirmam tratar-se de substâncias entorpecentes proscritas pela Portaria n.º 344/98 da ANVISA.

A autoria, por sua vez, é corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
PAULO SÉRGIO SANTOS SILV
A e
VANDER LUÍS OLIVEIRA DA SILVA
, que relataram terem avistado o recorrente em atitude suspeita, conduzindo motocicleta e trazendo consigo os entorpecentes apreendidos. Os depoimentos foram firmes, harmônicos e convergentes, descrevendo minuciosamente a dinâmica do flagrante, sem contradições internas ou externas. Não há qualquer indício de que os agentes tenham agido movidos por interesses escusos ou animosidade prévia. É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes, são aptos a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM TESTEMUNHOS POLICIAIS. (I) NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. (II) ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ausência de particularização dos artigos supostamente violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula nº 284/STF.

2.
É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que "O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.054.663/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017.)

A versão apresentada pelo apelante no interrogatório, no sentido de que desconhecia a presença de drogas e de que apenas conduzia o veículo, não encontra amparo em nenhuma prova objetiva. O contexto do flagrante, aliado à apreensão da droga em sua posse e ao comportamento evasivo, evidencia que o recorrente tinha pleno domínio do fato, exercendo posse consciente e voluntária do entorpecente.

Ressalte-se que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas ali descritas (guardar, trazer consigo, transportar, ter em depósito, etc.) para a caracterização do delito, independentemente de comprovação de finalidade mercantil imediata. No caso, a quantidade, a natureza das substâncias e as circunstâncias da prisão evidenciam o
animus de mercancia
, tornando inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no §4º do referido artigo.

Com relação a alegação de insuficiência probatória, a mesma não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório é sólido, harmônico e converge para a conclusão de que o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas. Em sede de apelação, a revaloração da prova exige demonstração concreta de erro na valoração feita pelo juízo de origem, o que não ocorreu.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, observa-se que o magistrado sentenciante observou criteriosamente as três fases do método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal Brasileiro, aplicando corretamente os critérios do art. 59 do mesmo diploma e do art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, destacando-se a reincidência processual do acusado em feitos similares, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação.

Cabe destacar que, há o entendimento pacífico, que a incidência de até mesmo uma circunstância desfavorável, afasta a possibilidade de aplicação da pena no seu patamar mínimo, conforme Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade, atenuando a pena base em 01 (um) mês e não reconheceu agravantes.

Na terceira fase, reconheceu causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº 11.340/2006, diminuindo a pena em 1/2 (metade) e não reconheceu causas de aumento de pena.

Ainda que a reprimenda tenha sido substituída por prisão domiciliar em regime aberto, tal decisão reflete ponderação humanitária e juízo de adequação penal, não havendo insurgência ministerial. A fixação do regime e a substituição da pena atendem ao princípio da individualização (art. 5º, XLVI, da CF) e às balizas do art. 44 do Código Penal Brasileiro.

Por fim, não há nulidades a sanar. O processo observou estritamente o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório efetivo. As decisões interlocutórias, a sentença e o trâmite recursal respeitam as garantias constitucionais e as disposições do Código de Processo Penal Brasileiro.

Desta forma, conclui-se que a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, haja vista a correção técnica, a robustez do conjunto probatório e a adequação da pena imposta.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ ATHILIO SANTOS DAMASCENO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026